Tribunal: TJMT
Processo: 43042-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597012-1 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80430421620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80430421620198110001
TIAGO MAYOLINO DE
Requerente: RAFAEL PINHO DE CAMPOS Advogado:
SANTA ROSA
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA
Requerido:
DE VIAGENS S/A
Beneficiário: TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA
Conta Judicial 2900129894061
Valor: R$ 3.151,75 (três mil e cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Autorizado: TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ: 005.195.271-86
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ Titular Conta 005.195.271-86
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 441317 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976290016 1/1